Tribunal: TJMT
Processo: 1042013-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042013-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILMAR FERNANDO BORGES RESPLANDE AMORIM - CPF: 038.604.151-23 (APELANTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CIDADÃO PRESO TEMPORARIAMENTE – SUPOSTO ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO – POSTERIOR SOLTURA – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A DETENÇÃO DO RÉU FOI EFETUADA FORA DOS LIMITES LEGAIS – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA
DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – REPERCUSSÃO NA MÍDIA – DESDOBRAMENTOS LEGÍTIMOS – NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECHAÇADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente, ficando o ofendido encarregado de
demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre o ato tido como ilícito e o dano suportado.

2. A decretação da prisão, quando obediente aos pressupostos que a autorizam, não se confunde com o erro judiciário a que alude o inciso LXXV do art. 5o da Constituição da Federal.

3. P
risão indevida não significa e nem se confunde com a prisão que se mostrou necessária em certo momento da
persecutio criminis
e que possibilita a identificação do autor, das circunstâncias, dos motivos e demais elementos que permitirão a aplicação de uma punição. Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima, abusiva e/ou em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais, não sendo este o ocorrido no caso em tela.

4.
A divulgação, pela mídia, da segregação cautelar do suspeito e do momento da sua realização, em decorrência do interesse público despertado pelos fatos, não configura, por si só, conduta ilegal, arbitrária ou abusiva apta a ensejar a responsabilidade civil estatal.

5.
Inexistindo elementos probatórios contundentes, os quais evidenciem que a autoridade policial civil tenha submetido o apelante, que estava sob sua guarda e custódia, a vexame ou exposição deliberada capazes de lesionar sua incolumidade moral, não subsiste lastro para responsabilização do Estado em razão de eventual abuso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gilmar Fernando Borges Resplande Amorim
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos vertidos na peça inicial,
e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante, inconformado com o
decisum
, argumenta que sofreu dano moral por ter sido preso, de forma indevida, numa operação policial conduzida pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá/MT – DHPP (
“Operação Retentium Mortale”
), bem como por ter o seu nome e imagem amplamente divulgados em diversos
websites
, inclusive contendo fotografia supostamente tirada e fornecida por agentes estatais.

Assevera, em breve síntese, que foi preso e encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá/MT, haja vista o suposto envolvimento na prática do crime de homicídio, conforme demonstra cópia do inquérito policial no 12199-81.2019.811.0042, tendo sido liberado logo após a sua oitiva perante a autoridade policial, posto que nada de ilícito fora encontrado.

Relata que fora preso sem que houvesse quaisquer vestígios de participação na aludida conduta delituosa, oportunidade na qual aduz que a Unidade Policial que conduziu as investigações não agiu com zelo, buscando, tão somente, resolver o caso num prazo mínimo e, assim, estampar perante a mídia sua “presteza”.

Narra que, em decorrência da sua indevida prisão,
“teve a sua imagem exposta em vários canais de comunicação,
INCLUSIVE NOS SÍTIOS ELETRÔNICOS PERTENCENTES AO APELADO, com fotografias tiradas pelos agentes públicos que cumpriram a ordem de prisão exarada.”

Argumenta, ainda, que sua prisão
“não teve o condão de coibir crimes, de resguardar a instrução processual ou a garantia da ordem pública, mas sim de simplesmente estampar os jornais, de
trazer a açoita do juízo popular, que até a presente data traz duras penas ao Apelante
, que ainda têm expostas a sua imagem nos sites de buscas.”

Além disso, o apelante destaca que inexistiam indícios de autoria e materialidade delitiva, os quais justificassem a sua prisão temporária, tanto que, logo após a sua oitiva, fora liberado, sendo que não chegou a ser denunciado pelo Ministério Público.

Reitera, ainda, nas suas razões recursais, a forma como se deu a sua prisão, bem como a realidade sobre os fatos ocorridos na data do crime de homicídio, no qual alega não ter qualquer participação, visando demonstrar a fragilidade das investigações levadas a efeito pela DHPP.

Defende, ao final, a configuração do dano moral, ao argumento de que
“é inegável o abalo psíquico sofrido pelo Apelante, que não teve a chance de sequer explicar o ocorrido, antes de ter a sua residência invadida por policiais, nas primeiras horas da manhã, ter sua fotografia exposta, com roupas íntimas, conduzido a uma delegacia de polícia, permanecer algemado por diversas horas, para no fim, não receber sequer um pedido de desculpas.”

Com arrimo em tais considerações, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado, condenando-o na obrigação de indenizar os danos morais sofridos pelo apelante.

Em
contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso rechaça integralmente

as razões postas (Id. 78360061).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 85348979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

P
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de apelação cível interposto por
Gilmar Fernando Borges Resplande Amorim
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos vertidos na peça inicial,
e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Segundo consta nos autos, no âmbito do inquérito policial no 12199-81.2019.811.0042, o apelante
Gilmar Fernando Borges Resplande Amorim,
juntamente com mais quatro suspeitos, tiveram suas prisões temporárias decretadas, bem como buscas e apreensões domiciliares autorizadas pela autoridade judicial, tendo em vista fundadas razões de participação no crime de homicídio qualificado perpetrado em face da vítima Wagner Florêncio Pimentel, conforme descrito na representação constante no Id. 78359094.

Deveras, de acordo com a representação lavrada pela autoridade policial, além da materialidade delitiva, foram averiguados indícios de envolvimento dos suspeitos Adão Joasir Fontura, Dayane Pereira Fontoura, Gilmar Fernando Borges Resplande, Rosiele Fátima da Silva e Welligton Lemos Guedes de Castro na organização e execução do crime em tela, de forma que a prisão temporária se fazia necessária, vez que imprescindível para a conclusão das diligências investigatórias destinadas à delimitação da autoria do delito.

Ocorre que, após a coleta do depoimento dos suspeitos presos temporariamente e análise dos aparelhos telefônicos apreendidos, a autoridade policial concluiu pela ausência de vínculo entre Gilmar Fernando Borges Resplande, Rosiele Fátima da Silva e Welligton Lemos Guedes de Castro com os suspeitos Adão Joasir Fontura e Dayane Pereira Fontoura, motivo pelo qual manifestou pelo desinteresse na manutenção da prisão cautelar daqueles (Id. 78360005).

Com base no resultado das investigações policiais, o apelante propôs a ação ordinária de indenização, objetivando a reparação por danos morais, aduzindo os motivos já pontuados no relatório.

O magistrado
a quo
, contudo, julgou improcedente a pretensão do autor,
tendo argumentado, quanto a pretensão indenizatória, o que segue:

“Consabido que os excessos, o abuso de autoridade e a prisão indevida são causas de reparação civil, desde que tais condutas sejam, satisfatoriamente, comprovadas pelo requerente.

Destaca-se que a responsabilidade civil do demandado é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. (...)

Portanto, em caso de responsabilidade extracontratual do Estado, faz-se necessária a presença cumulativa do fato administrativo, do dano anormal (que supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal) e do nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano. (...)

No caso dos autos é certo que a parte autora demonstra o dano ocorrido decorrente da busca e apreensão em sua residência e a prisão temporária.

Ocorre que, não restam evidenciados o nexo de causalidade e a ilicitude na conduta dos agentes da Administração Pública, tampouco comprovação dos elementos dolo ou culpa, haja vista que, conforme o próprio autor alega, após prestar depoimento à Delegada de Policial foi liberado.

Contudo, não há que se falar em dever de indenizar por parte do Estado pelo abalo moral sofrido, já que no momento em que foi realizada a busca e apreensão e a prisão temporária existiam circunstâncias que autorizavam as medidas. (...)

No caso dos autos os agentes policiais agiram de acordo com suas funções no estrito cumprimento do dever legal, pois como o autor alega, foi determinado a busca e apreensão, bem como decretada a sua prisão temporária. (...)

Desta feita, inexiste o nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o abalo moral suportado pela demandante, capaz de gerar responsabilidade civil do ente federativo a indenizar o autor.

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial. Por conseguinte, nos termos do inciso I do artigo 487 CPC, decreto a extinção da ação com resolução de mérito.”
(Id. 78360055).

Contra a referida sentença o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma do
decisum
.

O apelo, porém, não comporta provimento.

Conforme é sabido, estabelece o art. 37, § 6o, da Constituição Federal que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

Daí decorre o ensino de que a responsabilidade do Estado por ato comissivo é objetiva (teoria do risco administrativo) e sua aferição dispensa perquirir sobre a ocorrência ou não de culpa da Administração Pública e/ou seus agentes.

Por outro lado, o simples fato da responsabilidade civil da Administração Pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente.

Sobre o ponto, comenta
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo
:

“(...)
não significa a teoria do risco administrativo que o Estado, inexoravelmente, tenha a obrigação de indenizar o terceiro que sofra danos causados por atividades administrativas. Ela apenas dispensa a vítima da necessidade de comprovar a culpa estatal
.”
(
in
Direito Administrativo Descomplicado, 28a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 946).

De igual modo, ao tecer comentários sobre o dispositivo constitucional retromencionado,
Hely Lopes Meirelles
leciona:

“O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização.”
(in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18a ed. p. 555)
.

Nessa ótica, mesmo na hipótese de comprovado prejuízo a terceiro por ato ou fato administrativo, acaso provado a ocorrência de alguma excludente, a administração estará isenta da responsabilidade em comento.

Não obstante a imputação objetiva da responsabilidade, não fica a parte autora eximida de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre esse ato e o dano suportado o que, na hipótese dos autos, não restou devidamente evidenciado.

Isso porque não houve erro judiciário que implicasse no ressarcimento de danos supostamente suportados pelo apelante, tão pouco prisão além do tempo previsto em lei, na medida em que a prisão cautelar do apelante observou estritamente as disposições legais e constitucionais, não podendo o Estado ser responsabilizado pelo exercício do poder punitivo, mesmo que, posteriormente, o órgão acusatório não ofereça denúncia em desfavor dos detidos.

Ademais, a jurisprudência assente é exatamente nesse sentido, senão vejamos o seguinte julgado da relatoria do ilustre Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira
,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOR QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE ROUBO – ABSOLVIÇÃO PELO JUIZO SINGULAR– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INCERTEZA QUANTO A PARTICIPAÇÃO DA PARTE NOS CRIMES - DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ILEGALIDADE– INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO –PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE
–DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 1. A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença. 2. Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte. 3.
A decretação da custódia preventiva quando comprovados os elementos legais satisfatórios para a sua decretação, mostra-se legítima.
”
(N.U 1002556-73.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 17/06/2020) [Destaquei].

De se notar que as prisões processuais penais têm caráter cautelar. Não são dadas sob cognição exauriente, ainda que as consequências do ato reclamem indicativos eloquentes da necessidade. Não vaticinam, pois, certeza de culpa.

Não fosse assim, qualquer réu preso que viesse a ser absolvido teria automático direito à reparação por danos morais, o que não se pode admitir. O juízo de valor sobre a possível abusividade de prisões temporária ou preventiva deve se reportar ao momento da decretação, apurando-se naquele instante se a medida era adequada. A posterior revelação de inocência não serve para propiciar uma crítica retrospectiva à má conduta estatal.

Na hipótese vertente, restou verificado que, no momento em que foi decretada a prisão, havia a circunstância probatória que autorizava a segregação cautelar de liberdade, visto que haviam os indícios de autoria e materialidade, após a realização de investigações preliminares, embasadas, notadamente, nas imagens obtidas através do sistema interno de segurança (Id. 78359095).

A propósito, sobre a questão em voga, colha-se julgado de relatoria da Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO TEMPORÁRIA – ERRO DO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os atos praticados pelos magistrados no exercício de suas funções são, a princípio, insuscetíveis de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado. Não obstante, tratando-se de atos restritivos da liberdade, o artigo 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal ressalva a possibilidade de indenização nos casos de erro judiciário e prisão além do tempo fixado. 2.
Inexistindo nos autos elementos capazes de evidenciar a ilegalidade dos atos jurisdicionais praticados no inquérito em que foi decretada a prisão temporária do autor, é indevida a pretendida reparação por dano moral e material.
”
(N.U 0017803-11.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 04/02/2020) [Destaquei].

Similar compreensão se observa na jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça:

“
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL RECLAMADA POR QUEM, PRESO PREVENTIVAMENTE, FOI DEPOIS PROCESSADO CRIMINALMENTE E ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS
. 1.
O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas
. 2. Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade
.”
(AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 20/02/2014, DJe 28/02/2014) [Destaquei].

É certo que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXV, impõe ao Estado a obrigação de indenizar o condenado por erro judiciário ou quem permanecer preso além do tempo fixado na sentença. Todavia, desta garantia constitucional, decorre a condição de que o dano indenizável deve decorrer de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis.

Com efeito, o entendimento da doutrina e da jurisprudência é de que a comunicação de suspeita de delito à autoridade policial e propositura de ação penal constituem
exercício regular de um direito
, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta a presença de um dos pressupostos da responsabilização civil, qual seja, do ato ilícito.

Nestes casos, somente é possível responsabilizar a parte se ficar devidamente comprovado que o indivíduo/Estado agiu com má-fé, com intenção de prejudicar a vítima, ou que a denúncia tenha sido manifestadamente infundada e irresponsável.

Aliás, necessário ter em mente que prisão indevida não significa e nem se confunde com a prisão que se mostrou necessária em certo momento da
persecutio criminis
e que possibilita a identificação do autor, das circunstâncias, dos motivos e demais elementos que permitirão a aplicação de uma punição. Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima, abusiva e/ou em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais, não sendo este o ocorrido no caso em tela.

Quanto a isso, ensina
Sérgio Cavalieri Filho
(Programa de responsabilidade civil. 7. ed. – São Paulo: Atlas, 2007):

“
Repetem-se com muita frequência ações de indenização por dano moral movidas por pessoas que, processadas penalmente, tiveram o inquérito arquivado ou foram absolvidas pela Justiça Criminal por falta de provas. Nessa questão tenho me posicionado, com base na melhor doutrina e correta jurisprudência, no sentido de só ser possível responsabilizar civilmente o informante de um crime à autoridade policial se tiver agido com dolo, má-fé, propósito de prejudicar, ou ainda se a comunicação for absolutamente infundada, leviana e irresponsável. (...) Consequentemente, a simples absolvição criminal por insuficiência de prova não gera, por si só, nenhum dever de indenizar para aquele que levou o fato delituoso ao conhecimento da polícia. Nessa questão não se aplica a teoria do risco, sendo preciso, se não dolo ou má-fé, pelo menos culpa provada, que se revela pela leviana comunicação à autoridade policial de fato inexistente
.”

No caso, à época do inquérito policial n. 12199-81.2019.811.0042, o apelante havia sido identificado como sendo um dos possíveis partícipes do crime de homicídio perpetrado em face da vítima Wagner Florêncio Pimentel, acarretando, por consequência, todo o desencadeamento dos atos posteriores realizados pela Polícia Judiciária Civil e pelo Poder Judiciário.

Por outro lado,
não consta do conjunto probatório quaisquer elementos que demonstrem que os atos praticados no inquérito policial, foram realizados sem o respaldo na lei,
inexistindo, igualmente, comprovação de dolo ou fraude na atuação da Delegada de Polícia, do Promotor de Justiça ou do Juiz.

Na mesma toada, tem-se que, na hipótese vertente, a divulgação, pela mídia, da segregação cautelar do suspeito e do momento da sua realização, em decorrência do interesse público despertado pelos fatos, não configura, por si só, conduta ilegal, arbitrária ou abusiva, apta a ensejar a responsabilidade civil estatal.

A propósito, embora o recorrente afirme que teve sua imagem exposta em vários canais de comunicação, a partir de
“fotografias tiradas pelos agentes públicos que cumpriram a ordem de prisão exarada,”
prova nesse sentido não restou apresentada, tratando-se, mais, de uma suposição.

Com efeito,
não é possível aferir, diante da inexistência de elementos probatórios contundentes, que a autoridade policial civil tenha submetido o apelante, que estava sob sua guarda e custódia, a vexame ou exposição deliberada capazes de lesionar sua incolumidade moral.

Inclusive, de acordo com o que consta nestes autos, verifica-se que a autoridade policial e seus agentes agiram em cumprimento de um dever legal, sendo que a divulgação na mídia configurou um mero desdobramento passível de ocorrer, seja em razão das circunstâncias em que se dera, seja em razão da grande repercussão pública dos fatos envolvendo o homicídio perpetrado em face da vítima
Wagner Florêncio Pimentel
.

Nesse sentido, já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APURAÇÃO DE ERRO MÉDICO - REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO DOS INVESTIGADOS - INDÍCIOS DE FRAUDE A DOCUMENTOS E PRONTUÁRIOS MÉDICOS – PRISÃO CAUTELAR – ARBITRARIEDADE NÃO VERIFICADA - EXERCÍCIO REGULAR DA FUNÇÃO PÚBLICA –
REPERCUSSÃO NA MÍDIA - LIBERDADE DE IMPRENSA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSOS - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO
– APELO DESPROVIDO. Não há falar em ilegalidade da prisão cautelar, quando presentes fortes indícios de autoria e materialidade, além de evidenciada a existência de risco de alteração de documentos, em prejuízo das investigações policiais.
A repercussão de uma prisão na mídia, devido à grande comoção social, quanto ao fato que a ensejou, não tem, por si só, o condão de atribuir ao Estado o dever de prestar indenização por dano moral ao investigado, notadamente, se não demonstrada a existência de excesso nesse ato, que é fruto do exercício do direito da liberdade de imprensa.
”
(N.U 0005821-93.2011.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 14/03/2019) [Destaquei].

Definitivamente,
não se vislumbra, no caso concreto, erro da administração pública a justificar o pedido indenizatório em face do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual a sentença recorrida merece ser mantida.

À luz de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Majoro, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

S
ESSÃO DE 12 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO E JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 12 DE ABRIL DE 2022:

A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022